Tribunal: TJMT
Processo: 1029084-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029084-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVANTE), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - CPF: 910.233.430-53 (ADVOGADO), LUCIANO DILLI - CPF: 750.774.930-49 (ADVOGADO), FABIANO DILLI - CPF: 884.790.480-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - CPF: 001.291.910-19 (ADVOGADO), ARTUR PAULON RODRIGUES - CPF: 017.636.270-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, determinou o arresto de 33.876,70 arrobas de algodão em pluma, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu a suspensão do processo. Durante o curso do feito, os executados quitaram a obrigação, levando à extinção da ação no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, ante a satisfação da obrigação pelos executados, o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. Razões de decidir

A quitação integral da obrigação pelos recorrentes, conforme requerido pela agravada no juízo de origem, configura a perda superveniente do objeto do recurso, pois não há mais interesse processual na apreciação do agravo.

O artigo 932, inciso III, do CPC, prevê que o relator deve não conhecer de recurso prejudicado em razão da perda do objeto.

A jurisprudência doutrinária confirma que, na ausência de interesse processual pela perda do objeto, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A satisfação integral da obrigação objeto da execução conduz à perda do objeto do recurso interposto, por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni sobre os requisitos de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por
Dirceu Fernando Rasqueri Mendes e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de obrigação de entrega de coisa incerta que lhes move a Sinova Inovações Agrícolas S.A., deferiu a liminar pleiteada no sentido de determinar o arresto de 33.876,70 arrobas de 15kg de algodão em pluma, da safra 2023/2024, conforme os padrões estabelecidos na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) emitida, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e indeferiu a suspensão do feito, determinando o seu prosseguimento.

Inconformados, os agravantes defendem que estão em recuperação judicial, de modo que
compete ao juízo da recuperação judicial centralizar todos os atos constritivos sobre os seus bens, conforme regra do art. 6º, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, que não há risco de dilapidação do patrimônio seu patrimônio, especialmente considerando que a sua atividade está sujeita à fiscalização judicial do juízo recuperacional. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, prejudicando o seu soerguimento.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246245196).

As informações foram prestadas (id. 246556694), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 251573190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
Dirceu Fernando Rasqueri Mendes e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de obrigação de entrega de coisa incerta que lhes move a Sinova Inovações Agrícolas S.A., deferiu a liminar pleiteada no sentido de determinar o arresto de 33.876,70 arrobas de 15kg de algodão em pluma, da safra 2023/2024, conforme os padrões estabelecidos na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) emitida, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e indeferiu a suspensão do feito, determinando o seu prosseguimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que após a inclusão do recurso na pauta de julgamento, a exequente, ora agravada, peticionou no Juízo de origem nos seguintes termos:
“
os
Executados realizaram a quitação do instrumento de transação
, de forma que se requer a baixa e extinção do presente feito, em face da satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II do CPC”
(id. 175816309 – autos de origem).

Dessa forma, em razão da satisfação da obrigação pelos executados, ora recorrentes, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024